Tribunal: STF
Processo: HC 231661
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. ARTIGO 112, § 3º, DA LEI Nº 7.210/84. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. BENEFÍCIO AFASTADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A progressão de regime, enquanto instituto viabilizador da retorno do reeducando ao convívio social, para ser concedido, requer o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, sendo certo que afastado pelas instâncias ordinárias o preenchimento dos requisitos para sua obtenção, não se admite a impetração de habeas corpus para aferir o eventual cumprimento pelo interessado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Precedentes: HC 225.195-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/2023; e RHC 214.815-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/3/2023.



    2. In casu, a paciente, durante o cumprimento de pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado pelo delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, postulou progressão de regime com fundamento no art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal e não logrou êxito, tendo o tribunal a quo consignado que “não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos impostos pela legislação”. 



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo interno desprovido.